Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736956-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUMMENIGGE DE ARAUJO CAVALCANTE IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYS FERNANDES ALVES em favor de RUMMENIGGE DE ARAÚJO CAVALCANTE, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 19/06/2023 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há 74 dias sem ter havido a revisão dos motivos e fundamentos da sua prisão pela autoridade coatora. Informa haver sido designada a audiência de instrução para o dia 19/10/2023, ocasião na qual o réu estará preso há mais de 120 dias. Ressalta ser indispensável para a preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, no caso, inexistente, pois ausente a comprovação de risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual. Aduz ter a decisão se valido de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente. Afirma possuir o paciente residência fixa e um filho recém-nascido. Alega, por fim, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0725639-04.2023.8.07.0001) a existência de investigação policial, em razão de denúncias anônimas, focada na difusão de drogas ilícitas promovida pelo paciente na QNR 03, Ceilândia/DF. Em decorrência da investigação, a equipe da SRD filmou o paciente e uma menor no interior de um veículo recebendo um saco, de cor branca, por ocupantes de um outro veículo, pelas janelas dos automóveis. Em virtude da atitude suspeita, os agentes abordaram o veículo no qual o paciente se encontrava e localizaram uma mochila com grande quantidade de entorpecente em seu interior. Na Audiência de Custódia (ID 162706873, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, relatório final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes em face da expressiva quantidade (sete porções de maconha de 6.700g) de entorpecente apreendido no interior do veículo no qual se encontrava o paciente, o que revela forte indício da mercancia ilícita. Ademais, não se pode ignorar que o paciente possui diversas passagens, já tendo sido condenado inclusive pelo crime de tráfico, e estava em cumprimento de pena em regime aberto desde 04/12/2019 (ID 162547301, pág. 9, origem). Nesse panorama, além de reincidente específico, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar, o custodiado estava em pleno cumprimento de pena quando voltou a delinquir, demonstrando verdadeiro desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas impostas. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, registra-se haver sido o paciente preso no dia 19 de junho do corrente ano. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias, o qual ainda não foi alcançado. Logo, não há falar, nesse momento processual, em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator